Tribunal: TJES
Processo: 5013308-35.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013308-35.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013308-35.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Crime de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei n.º 11.340/2006). Palavra da vítima como meio de prova. Suficiência probatória. Fixação de indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, CPP). Tema 983/STJ. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por João Batista Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por danos morais, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do CP c/c Lei n.º 11.340/2006).

2.A defesa sustenta: (a) insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima; (b) divergência no depoimento do informante quanto à literalidade da ameaça; e (c) ausência de instrução específica para danos morais, requerendo absolvição (art. 386, VII, CPP) ou afastamento da reparação civil.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia consiste em:

(i) saber se a palavra da vítima, corroborada parcialmente por informante, constitui prova suficiente para a condenação por ameaça no âmbito de violência doméstica; e

(ii) saber se é possível fixar valor mínimo a título de dano moral na sentença penal condenatória, sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.

III. Razões de decidir

4. A prova dos autos é coesa e suficiente: a vítima apresentou relato firme, coerente e detalhado, corroborado pelo informante quanto ao contexto da ameaça, ao porte de canivete e ao temor causado, sendo irrelevante a divergência quanto à literalidade da expressão utilizada.

5. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, praticados em ambiente de intimidade, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos.

6. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave apta a gerar temor, prescindindo de resultado lesivo concreto.

7. O réu permaneceu em silêncio, não apresentando versão alternativa plausível dos fatos, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório.

8. A fixação de reparação mínima por dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada pelo STJ (Tema 983), sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público, ainda que sem quantificação, dispensando instrução específica.

9. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se módico, proporcional e fundamentado, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

11. Tese: Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos contextuais, é suficiente para a condenação; é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013308-35.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Batista Ribeiro,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação mínima por danos morais, por infração ao art. 147 do Código Penal, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006, por ameaça praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa alega, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, sustentando que o édito sentencial foi proferido com base exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos idôneos.

Argumenta, ainda, que o único informante ouvido em juízo, irmão da vítima, não teria confirmado integralmente o teor das ameaças, o que evidenciaria dúvida razoável quanto à autoria delitiva, devendo ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em segundo plano, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve instrução probatória, voltada à aferição do alegado abalo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

A prova dos autos revela-se sólida, coesa e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

A vítima, Bárbara Bernardo Pereira, ouvida sob o crivo do contraditório, apresentou relato firme e minucioso dos acontecimentos.

Declarou, em juízo, que, mesmo já tendo encerrado o relacionamento com o apelante, este continuava a procurá-la e a importuná-la.

Relatou que, no dia dos fatos, o réu foi até sua residência sem ser convidado, e, após ser impedido de entrar, sacou um canivete do carro, momento em que proferiu a expressão: “vou voltar preparado”.

Afirmou, ainda, que essa fala lhe causou profundo temor, por entender que o réu poderia retornar armado, ou acompanhado de terceiros, sobretudo considerando o histórico agressivo do relacionamento.

Disse a vítima:
“quando ele falou que voltaria preparado, eu fiquei com muito medo, porque sabia que ele andava armado e tinha amizade com pessoas perigosas”.

A narrativa da vítima, além de apresentar coerência e riqueza de detalhes, encontra respaldo parcial no depoimento de Gabriel Bernardo Pereira, irmão da ofendida, ouvido como informante.

Este afirmou que o apelante esteve no local, exaltou-se ao ser impedido de entrar na casa e, de fato, ameaçou tanto a vítima quanto a ele próprio.

Declarou que o réu portava um canivete e, embora tenha dito não se recordar exatamente da expressão “voltaria preparado”, confirmou que João Batista afirmou que “iria voltar”, o que, no contexto em que se deu, reforça a percepção de ameaça futura.

Nas palavras do informante:
“ele disse que ia voltar, estava muito nervoso, tirou o canivete, ficou com raiva quando eu disse que ela não ia descer. A gente ficou com medo de verdade”.

Cumpre destacar que a divergência pontual sobre a literalidade da expressão não compromete o conteúdo da ameaça nem a credibilidade dos relatos.

A jurisprudência é pacífica, ao reconhecer que, em delitos praticados no âmbito de violência doméstica, os quais se dão normalmente na intimidade e sem testemunhas, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória.

No tocante à alegação de ausência de provas técnicas ou materiais, importante registrar que o crime de ameaça, na forma do art. 147 do Código Penal, é delito de natureza formal e instantânea, consumando-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, desde que capaz de incutir medo ou inquietação na vítima, sendo irrelevante a produção de lesão concreta.

O relato da vítima, corroborado por elemento testemunhal parcial, inserido em contexto de histórico de relacionamento abusivo, é mais do que suficiente para formar juízo condenatório seguro.

O apelante, ademais, optou por manter-se em silêncio durante o interrogatório judicial, o que, embora constitucionalmente resguardado, priva o processo de uma versão alternativa plausível dos fatos, e reforça, ainda que de forma indireta, a força do conjunto probatório apresentado pela acusação.

No que diz respeito à reparação mínima por danos morais, também não procede a insurgência defensiva.

O valor fixado na sentença atende ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, segundo a qual “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.".

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público, na peça inaugural, formulou pedido expresso de reparação e que a sentença fixou valor módico, de forma fundamentada, sem ofensa aos princípios constitucionais invocados.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório robusto, da jurisprudência consolidada e da plena regularidade da sentença proferida, não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade, que justifique a reforma da decisão recorrida.

A condenação do apelante João Batista Ribeiro encontra-se amparada em lastro probatório suficiente, bem como a fixação da reparação civil mínima atende aos critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.